Tribunal: STF
Processo: HC 183234
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique de Moraes Sarmento e outros, em favor de Maicon Jefferson Salles do Prado, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 568.568/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente do julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 251)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também indeferiu o pedido liminar. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa voltada para a prática de vários delitos, de modo que a prisão justifica-se visando coibir a reiteração delitiva. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente